Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-66.2014.8.11.0050
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000615-66.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 815.125.621-49 (APELANTE), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), JOAO CARDOSO LUCAS - CPF: 352.518.911-72 (APELANTE), LUIS ERASMO SENA - CPF: 394.651.793-53 (APELANTE), SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA - CPF: 886.708.800-91 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Partindo da premissa adotada no voto condutor, no sentido de que se trata de servidor antes da Emenda Constitucional 41/2003, a alegação do Município agravante é inócua, pois à época o sistema de previdência estabelecia a integralidade e paridade vencimental. Por essa razão, acompanho a d. Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR EMPOSSADO ANTES DA EC Nº 41/2003 – INCIDÊNCIA INDEVIDA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS – TEMA 163 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença a quo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, i
n verbis:

“Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e DOU PROVIMENTO ao recurso das promoventes para reformar parcialmente a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais e, declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter temporário, bem como condenar os requeridos a restituírem todos os valores já descontados no período não prescrito.”

2. A parte agravante requer a reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. A parte requerida em contrarrazões pugnou pela improcedência do agravo interno.

3. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

5. As partes autoras querem em sua inicial o afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de 1/3 de férias.

4. Tratando-se de servidor público Municipal empossado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, como é o caso em questão, se torna indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional insalubridade.

5. Nesse sentido, vale destacar o
Tema 163 do STF
:

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

8.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024